Tribunal: TJDFT
Processo: 0735548-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735548-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÉLIO WANDERSON BENTES DE ARAÚJO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos dos embargos à execução, por meio dos quais o agravante se opôs a execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA (Autos no0708017-63.2024.8.07.0004), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova fundado em alegação de agiotagem, bem como o de exibição de contrato, nos seguintes termos: “A parte embargada ingressou com uma execução de um cheque com endosso em branco, no que pouco importa a causa de sua emissão. Contudo, opostos os embargos à execução, abre-se o contraditório, recaindo sobre o embargante o ônus de comprovar as alegações içadas em sua peça de defesa (CPC/73, art. 333, II, e CPC/2015, art. 373, I), sendo determinando que lastreie o que aduz almejando desqualificar o título exibido ou o débito que lhe fora apontado. Conforme artigo 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos casos de nulidade dos atos de usura pecuniária, exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação da prática de agiotagem. Em que pese acostar o extrato de sua conta demonstrando a compensação dos cheques no exato valor da parcela que alega ter contratado, tal prova diz respeito somente à quem endossou o cheque. No presente caso, o cheque foi emitido pelo embargante em benefício de de uma empresa denominada como "auto locadora" e consta em seu verso a assinatura do beneficiário, o que configura endosso em branco, estando o embargado de posse do referido título. Diante desses argumentos, indefiro a inversão do ônus da prova. Da mesma forma, indefiro o pedido de exibição de contrato, visto que não há nenhum indício de que o executado esteja de posse do documento, a fim de sofrer a imposição. Lado outro, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sofrer as consequências advindas do seu ato, para o embargante comprovar ou requerer a produção da prova necessária, a fim de comprovar a má-fé da embargada na aquisição do título executivo que instrui a execução.” (ID 242435931 dos autos do processo de referência) Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que contraiu empréstimo no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo compelido a emitir doze cheques de R$1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais), totalizando R$18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), que representa a incidência de juros de 313% (trezentos e treze por cento) sobre o capital recebido. Uma dessas cártulas seria exatamente o título que embasa a execução embargada. Defende, assim, que, diante dos indícios de agiotagem, na forma do artigo 3o da MP 2.172-32/2001, caberia à credora agravada a prova da regularidade da cobrança judicial do cheque, inclusive mediante a determinação judicial de apresentação de instrumento contratual relativo à dívida, sob pena de confissão. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o prosseguimento da execução e impedir medidas constritivas sobre seus bens, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam determinadas a inversão do ônus da prova e a exibição de contrato de que funda o débito exequendo. Não houve recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 211099701 dos autos da origem). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se, no caso, a alegação principal da recorrente quanto à origem ilícita do título que embasa a execução, pela suposta prática de agiotagem, e, nesse contexto, o cabimento da inversão do ônus da prova e da determinação de exibição de documento pela parte agravada. Por ora, tal como o juízo singular, não reconheço elementos probatórios relativos à prática de agiotagem. Na origem, os embargos à execução foram instruídos apenas com a cópia dos autos da ação executiva e dos prints de mensagens eletrônicas havidas entre o agravante e os representantes da Defensoria Pública, nas quais os responsáveis pela defesa dos interesses do recorrente insistem pelo fornecimento de provas das alegações deduzidas. Não bastam. Não há quaisquer documentos que comprovem, efetivamente, ao menos, o recebimento do alegado crédito de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que o agravante diz corresponder ao real valor tomado por empréstimo. Nos textos das conversas reproduzidas, o agravante limita-se a dizer que contratou o mútuo em um estabelecimento, não nominado, situado no Setor Comercial Sul, em Brasília, de uma pessoa física chamada Éder, possivelmente preposta de outra chamada Rafael (ID 207393464 - 1ograu). Em diálogos semelhantes, juntados na execução, os Defensores Públicos solicitam expressamente as cópias dos comprovantes de depósito para colacioná-las à defesa atípica, mas o devedor se manteve inerte (ID 207390339 – fls. 44/48 - autos do processo de referência). Destarte, a versão do devedor agravante não se mostra, por enquanto, verossímil e apta a fundamentar a inversão de prova pretendida sobre a regularidade das obrigações cambiárias, a cargo da credora, na forma do artigo 3o da MP no2.172-32/2001. Entretanto, conforme reconhecido na decisão atacada, a transferência do cheque mediante endosso em branco - como aconteceu no caso, da endossante da beneficiária “AUTO LOCADORA” - confere ao portador o direito de executá-lo, salvo prova robusta em sentido contrário. Como é cediço, o cheque é um título de crédito dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os artigos 784, I, e 798 do Código de Processo Civil, cuja natureza jurídica impõe que o recorrente apresente provas concretas sobre a respectiva invalidade, o que não ocorreu. Dessa forma, não há justificativa para obstar o curso da execução com base em meras alegações não comprovadas. De fato, há assinatura e carimbo no verso do cheque, a evidenciar a regularidade do endosso. Assim, em análise perfunctória, a exequente agravada possui legitimidade para promover a cobrança e nada confirma a alegada prática de agiotagem. Ademais, a segurança jurídica e a boa-fé nas relações comerciais são princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídico. A presunção de validade dos títulos de crédito protege o portador legítimo e garante a estabilidade das transações financeiras. Permitir que o recorrente impugne a execução sem apresentar prova concreta de irregularidade prejudicaria a confiança e previsibilidade necessárias ao tráfego econômico. Não se vislumbra, assim, neste juízo sumário, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo à decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator